Tribunal: TJSP
Processo: 1018649-87.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018649-87.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO SETOR DO ALTO TIETE –
ASSINTES, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MARREY UINT.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018649-87.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 34074
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018649-87.2017.8.26.0361/50000.
COMARCA: MOGI DAS CRUZES.
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DO TERCEIRO
SETOR DO ALTO TIETÊ ASSINTES.
EMBARGADOS: ÂNGELA RACHID ERVILHA E OUTROS.
VOTO 34.074.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a
acórdão pelo qual negado provimento à
apelação
interposta
pela
ora
embargante. Inocorrência de vício no
acórdão embargado. Recurso que tem
caráter
infringente.
Portanto,
embargos rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 269 a
280) foram opostos pela Associação das Instituições
do Terceiro Setor do Alto Tietê - ASSINTES ao
acórdão (folhas 269 a 280 dos autos principais) pelo
qual negado provimento à apelação interposta pela
ora embargante.
Essa embargante alegou, em resumo, o
seguinte: a) haver omissão no decisum embargado; b)
inexistir provas, porquanto ocorrido cerceamento de
defesa; c) ser possível a concessão de efeitos
modificativos aos embargos de declaração; d) logo,
requerer o acolhimento destes embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018649-87.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 34074
3
Impõe-se a rejeição destes embargos de
declaração.
A
propósito,
a
fundamentação
do
decisório atacado, fruto de análise apropriada, é
suficiente e está à altura também do desacolhimento
da matéria sob exame.
Com efeito, foram analisadas e sopesadas as alegações formuladas mediante a
apelação (folhas 269 a 280 dos autos principais)
interposta pela ora embargante. Porém, pelo aresto
recorrido, considerou-se não ser caso de acolhimento
da arguição preliminar relativa à ocorrência de
nulidade da respeitável sentença em virtude de
cerceamento de defesa, porquanto suficiente a análise dos demonstrativos produzidos para o
julgamento da demanda.
Por
sinal,
desse
aresto
recorrido
constou, dentre o mais, o seguinte (folhas 269 a 280
dos autos principais):
“(...)
Portanto,
além
de
ser
prescindível a designação de perícia, desacolhe-se a
supracitada argumentação da apelante a respeito de
nulidade processual e do mérito (folhas 201 a 233).
Assim, não se reconhece nulidade da respeitável
sentença atacada por violação aos princípios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018649-87.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 34074
4
contraditório e da ampla defesa (...)”.
Dessa forma, é de rigor a rejeição
destes embargos: como supraexposto, objetiva essa
embargante rediscutir em relação ao acórdão atacado,
e não apenas que, nesta feita, se suplemente ou sane
eventual omissão, com consequentes declaração e
modificação desse decidir.
Além disso, para a prestação da tutela
jurisdicional
o
julgador
não
está
obrigado
a
responder a todas as sustentações e dados apontados
pelas partes.
Incumbe-lhe, isso sim, como verificado
mediante o decisório ora recorrido, analisar e expor
a respeito das questões que considerar apropriadas e
fundamentais ao deslinde.
Outrossim, “os embargos declaratórios só
se
destinam
a
eliminação
de
obscuridade,
dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não
possuem natureza infringente”.1
Ainda, os embargos de declaração não
constituem via apropriada ao mero inconformismo com
1 Orientação do Supremo Tribunal Federal publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773,
121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e na Revista dos Tribunais 670/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018649-87.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 34074
5
o julgado. É que não se pode admitir rediscussão de
questões mediante via oblíqua da espécie, pois
descabido se transmudar a finalidade declaratória em
novo julgamento da matéria.2
Por esses motivos, e como esse aresto
recorrido não se ressentiu das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se
desacolhe o mais alegado com os embargos de
declaração sob exame.
Derradeiramente,
registra-se
que,
consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a exigência do prequestionamento não se refere à
citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados,
mas sim ao efetivo debate das questões por eles tratadas,
com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias
(...)”4. E, como se verificou no caso sob foco, houve
análise suficiente em relação ao arguido por essa
embargante.
À vista do exposto, rejeitam-se estes
2 A esse respeito, ainda, mutatis mutandis, é presente o seguinte trecho de ementa de aresto do Superior
Tribunal de Justiça: "(...) Fundamentos nos quais se suporta a decisão a quo que são claros e nítidos. Não
dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das teses contidas no
recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que
entender atinente à lide. Não está ele obrigado a julgar a questão posta conforme o pleiteado pelas partes,
mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso (...)." (embargos de declaração
no Resp 651924/RS, relator o ministro José Delgado, 1a Turma, julgamento em 17 de dezembro de 2004).
Esses grifos não constam do texto original copiado.
4 Trecho de acórdão relativo ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial 966229/RS,
relator o ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgamento em 5 de fevereiro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018649-87.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 34074
6
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.